Tribunal: TJSP
Processo: 2023775-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo tirado de decisão que, nos autos de ação de sobrepartilha, mandou retificar o polo passivo. Consideração de que à composição do polo passivo importa aferir quem tem a esfera jurídica afetada ́pelo provimento almejado, no caso a genitora da falecida e sogra do embargante. Acórdão ressaltou que o mais, assim sobre se ela deve ou não,

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo tirado de decisão que, nos autos de ação de sobrepartilha, mandou retificar o polo passivo. Consideração de que à composição do polo passivo importa aferir quem tem a esfera jurídica afetada ́pelo provimento almejado, no caso a genitora da falecida e sogra do embargante. Acórdão ressaltou que o mais, assim sobre se ela deve ou não, em concreto, concorrer ao recebimento da verba reclamada, cabe aferir no mérito. Decisum que não se furtou a assentar que a situação do crédito, se já recebido pelo escritório ou se ainda retido o seu pagamento pela Fazenda, é questão a se perquirir depois de deliberado quem é o credor. Inocorrência de omissão ou obscuridade. Inexistência de defeito interno do decisum. Real inconformismo. Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2023775-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tatuí, em que são
embargantes FRANCISCO LISBOA DE MOURA (INVENTARIANTE), ARIANE
DE CAMARGO NEGRÃO LISBOA DE MOURA (ESPÓLIO) e RENATA
CAMARGO NEGRAO LISBOA DE MOURA (ESPÓLIO), é embargado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023775-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.479
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 2023775-15.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Tatuí
Embargante: FRANCISCO LISBOA DE MOURA
Embargado: O JUÍZO
Interessados: SANDOVAL FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS E
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz: Dr. Rubens Petersen Neto
Voto n. 22.479

Embargos de declaração. Acórdão que negou
provimento a agravo tirado de decisão que, nos autos de
ação de sobrepartilha, mandou retificar o polo passivo.
Consideração de que à composição do polo passivo
importa aferir quem tem a esfera jurídica afetada ́pelo
provimento almejado, no caso a genitora da falecida e
sogra do embargante. Acórdão ressaltou que o mais,
assim sobre se ela deve ou não, em concreto, concorrer
ao recebimento da verba reclamada, cabe aferir no
mérito. Decisum que não se furtou a assentar que a
situação do crédito, se já recebido pelo escritório ou se
ainda retido o seu pagamento pela Fazenda, é questão a
se perquirir depois de deliberado quem é o credor.
Inocorrência de omissão ou obscuridade. Inexistência de
defeito interno do decisum. Real inconformismo.
Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra acórdão (fls. 374/378) que negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Sustenta o
recorrente, em sua irresignação, que tanto o escritório de advocacia
quanto a Fazenda Pública, devidamente citados e conquanto
imprescindíveis as manifestações de cada qual, assim para saber se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023775-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.479
3
requisição já foi paga e recebida, não se manifestaram, devendo ser
declarada a revelia e reconhecida a confissão. Aduz ainda a existência de
contradição no julgado com o entendimento sedimentado pela Corte
Superior no tocante à concorrência do cônjuge supérstite com os
descendentes ou ascendentes, que, na comunhão parcial, se restringe aos
bens particulares, isto é, aqueles já havidos pelo falecido à época do
casamento, do que aqui não se cuida. Argumenta, por fim, que o
decisum incorre em obscuridade, uma vez que precede a genitora da
falecida na ordem de vocação hereditária.
É o relatório.
Não
há,
na
decisão
embargada,
omissão, contradição ou obscuridade a suprir, a rigor revelando-se real
inconformismo do embargante, o que, porém, é sabido, não se presta a
dar suporte à espécie recursal de que ora se cuida.
Depois, e como é curial, os embargos
servem à correção ou emenda de ato judicial em cujo conteúdo haja
qualquer contradição, omissão ou obscuridade. Quer dizer, cuida-se de
falha intrínseca do decisum, contida ou emanada de seus próprios e
exclusivos termos, mas que no caso não se verifica.
Na espécie, ao revés, anote-se em
primeiro lugar ter o acórdão assentado e justificado que deve compor o
polo passivo aquele que tem a esfera jurídica potencialmente afetada
pela solução respectiva, no caso não o escritório de advocacia, mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023775-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.479
4
representante, nem a Fazenda Pública, devedora do Espólio, mas a
ascendente da falecida.
Depois, afirmou-se importar ao mérito
da ação aferir se ela deve ou não, em concreto, concorrer ao recebimento
da verba previdenciária, vis à vis com a regra do art. 1.829, II, do CC e
com o entendimento citado da Corte Superior. Veja-se então que o
acórdão não deixou de aludir ao precedente colacionado pela parte,
consignada, porém, a circunstância de por enquanto apenas se discutir
sobre legitimidade, mas sabidamente o que se examina em tese, no
estado da asserção.
Também não se furtou à ponderação de
que “coisa diversa é verificar, decidido quem deve receber, em que
situação está a verba, se recebida pelo escritório ou se ainda retida pela
Fazenda. Trata-se de questão posterior a aferir porque antes é preciso
deliberar que tem o direito de receber e, portanto, de reclamar os
valores.”
Portanto, o acórdão analisou e refutou
cada um dos pontos aduzidos pelo embargante, assentando-se de
maneira clara tanto que a ascendente deve integrar o feito como ré
porque, de novo, com esta contende o autor na linha sucessória, sendo
necessário definir a quem assiste o direito, em concreto, a reclamar a
verba , quanto que o escritório e a Fazenda, bem ao contrário, devem
mesmo ser excluídos do polo passivo da demanda. Por conseguinte, não
foi determinada a citação, sendo evidente descaber a alegação de revelia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023775-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.479
5
matéria, ainda assim não fosse, que de toda sorte não cabia apreciar no
julgamento do agravo.
Bem se vê, neste quadro, que ausente
omissão ou obscuridade a reconhecer, sendo evidente que infringentes
os embargos, destarte impondo-se sua rejeição.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos.
CLAUDIO GODOY

relator